Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-14.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002937-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUBER COSTA DA SILVA - CPF: 995.514.031-34 (RECORRENTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002937-14.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Glauber Costa Da Silva

Recorrido(s):

99 Taxis Desenvolvimento de Softwares LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (APLICATIVO 99).

MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto conta sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino por afastar as preliminares e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO por julgar IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial.

No presente caso o Reclamante conta que foi surpreendido com a suspensão/bloqueio da sua conta na plataforma tecnológica da Ré, sem qual comunicação prévia ou apresentação de motivos.

Aduz ser pessoa de conduta ilibada, que sempre laborou com muita dedicação, percebendo uma renda líquida média mensal de aproximadamente R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), sendo classificado pela Reclamada como motorista 4.83 estrelas, ou seja, patamar muito próximo ao máximo (5,00), sem qualquer reclamação em seu desfavor, não tendo cometido nenhum ato que justificasse o referido bloqueio/suspensão.

Em razão disto, entrou em contato com a Reclamada sendo informado que o bloqueio permanente da conta da Autora, conforme gravação de áudio colacionada aos autos. (id.146061720)

A Ré, por sua vez, argumenta que o descredenciamento do motorista se deu em razão de conduta indevida, que violam os termos de uso aplicados pela plataforma. Aduz que houve reclamações de usuários relacionadas a direção perigosa (embriaguez) e ameaça verbal.

Colacionou telas de seu sistemo interno acerca das reclamações recebidas e telas sistêmicas de e-mail encaminhados ao Autor acerca dos termos de uso da plataforma. Colaciono abaixo:

Pois bem. De análise dos autos, entendo que restou devidamente evidenciado os motivos ensejadores do descredenciamento do Reclamante na referida plataforma.

Em que pese a alegação autoral de que a gravação de áudio informa que não há motivos e reclamações face o autor no sistema, constato no referido áudio que foi informado ao Autor que somente constava um bloqueio permanente, devido a descumprimento da plataforma, sem possibilidade de análise naquele momento, não tendo em momento algum o funcionário alegado a inexistência de reclamação, portanto, não houve ato ilícito praticado pela Ré, posto que restou demonstrado os motivos ensejadores ao descredenciamento do motorista.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) -
DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3.

In casu, restou observado o desligamento devido por parte do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.

4.

Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002849-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo. 2. O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo. 3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese. 4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020. 5. Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ. 6. A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil. 7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Deste modo, é válido o descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte de passageiros, por existir expressa cláusula contratual prevendo a rescisão/suspensão unilateral, somado ao fato de que restou demonstrado nos autos as causas ensejadores de tal fato.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada os termos da sentença.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022